Tribunal: TJMT
Processo: 1000597-33.2023.8.11.0108
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000597-33.2023.8.11.0108
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Cédula de Produto Rural, Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[ALDA SALETE CAPELLESSO - CPF: 027.055.499-86 (EMBARGANTE), RODRIGO CESAR MIDON DE MELO - CPF: 012.610.081-03 (ADVOGADO), MAXIMINO CAPELLESSO - CPF: 104.634.960-00 (EMBARGANTE), ROBSON CEZAR NUNES DA SILVA - CPF: 048.236.021-61 (EMBARGANTE), SILIANE CAPELLESSO - CPF: 034.461.309-77 (EMBARGANTE), INSUMOS AGRO FORT LTDA - CNPJ: 28.380.347/0005-50 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

Direito Civil E Processual Civil. Embargos De Declaração. Ação De Indenização Por Danos Morais, Materiais E Lucros Cessantes C/C Nulidade De Contrato E Cédula De Produtor Rural. Alegada omissão quanto à valoração das provas. Inexistência. Omissão Quanto À Multa Do Art. 1.026, § 2º, Do
Cpc
. Configuração. Ausência De Caráter Protelatório. Afastamento Da Sanção. Embargos Parcialmente Acolhidos, Com Efeito Infringente
.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação interposta pelos autores, mantendo sentença de improcedência em ação de indenização por danos morais, materiais e lucros cessantes c/c nulidade de contrato e cédula de produtor rural.

2.
Os embargantes sustentam: (i) omissão e contradição no acórdão, por ausência de exame de declarações com firma reconhecida que, segundo afirmam, comprovariam a inadimplência contratual da ré na entrega de insumos agrícolas; e (
ii
) omissão quanto ao pedido de afastamento da multa de 2% sobre o valor da causa, aplicada em primeiro grau com fundamento no art. 1.026, § 2º, do CPC.

II. Questão em discussão

3.
Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao não apreciar, individualmente, determinados elementos probatórios invocados pelos embargantes; e (
ii
) saber se subsistem os pressupostos para a manutenção da multa aplicada em primeiro grau, por suposto caráter protelatório dos embargos de declaração anteriormente opostos.

III. Razões de decidir

4.
Não há omissão ou contradição quanto à apreciação da prova. O acórdão embargado examinou a suficiência do conjunto probatório e concluiu que os documentos juntados aos autos não demonstram, de forma inequívoca, a inadimplência da ré nem a extensão dos prejuízos alegados.

5.
O órgão julgador não está obrigado a enfrentar, de modo individualizado, cada documento ou argumento suscitado pelas partes, desde que apresente fundamentação suficiente sobre a controvérsia. A insurgência dos embargantes traduz mero inconformismo com a valoração das provas, circunstância incompatível com a finalidade integrativa dos embargos de declaração.

6.
Configura-se, todavia, omissão quanto ao pedido de exclusão da multa aplicada em primeiro grau. A apelação deduziu, de forma expressa e autônoma, pretensão voltada ao afastamento da sanção prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, questão que não foi enfrentada no acórdão embargado.

7.
A multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC somente pode ser aplicada quando demonstrado, de forma concreta, que os embargos de declaração foram opostos sem questão juridicamente relevante e com exclusivo propósito de retardar o trânsito em julgado.

8.
A decisão de primeiro grau não observou esse dever de fundamentação. Limitou-se a afirmar a existência de “evidente má-fé processual”, sem examinar o conteúdo dos embargos, sem indicar qual vício seria fictício e sem apontar elemento concreto apto a evidenciar intuito procrastinatório. Tal fundamentação genérica não atende ao art. 489, § 1º, II, do CPC.

9.
Os embargos opostos em primeiro grau possuíam conteúdo arguível, pois apontavam ausência de apreciação de documentos e supressão de contraditório. Ainda que tais alegações tenham sido rejeitadas, sua existência afasta, por si só, o caráter manifestamente protelatório exigido pelo art. 1.026, § 2º, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

10.
Embargos de declaração parcialmente acolhidos, com efeito infringente, apenas para afastar a multa de 2% sobre o valor atualizado da causa aplicada em primeiro grau, mantido o acórdão embargado em seus demais termos.

Tese de julgamento:
“
1. Não há omissão ou contradição quando o acórdão aprecia, de forma suficiente, a controvérsia probatória, ainda que não examine individualmente cada documento juntado aos autos. 2. A multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC somente pode ser aplicada quando demonstrado, de forma concreta e fundamentada, o caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração. 3. É indevida a multa fundada genericamente em alegada má-fé processual, sem demonstração específica do intuito procrastinatório e quando os embargos veiculam questão juridicamente arguível.
”

_____________

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 80, 81, 489, § 1º, II, 1.022, II, 1.023 e 1.026, § 2º.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Alda Salete
Capellesso
, Maximino
Capellesso
, Robson Cezar Nunes da Silva e
Siliane

Capellesso
em face do acórdão prolatado por esta Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelos ora embargantes, mantendo a sentença de improcedente proferida pela Vara Única da Comarca de Tapurah/MT nos autos da ação de indenização por danos morais, materiais e lucros cessantes c/c nulidade de contrato e cédula de produtor rural movida em face de
Insumos Agro Fort Ltda
.

Os embargantes (ID. 353700886) apontam dois grupos de vícios no acórdão embargado.
Primeiro
, alegam omissão e contradição, pois o julgado teria concluído pela insuficiência probatória sem analisar as declarações com firma reconhecida dos senhores Joel Bess, José Fonseca e Aramis do Vau Soares, documentos
que, segundo sustentam, comprovariam a inadimplência da embargada na entrega dos insumos agrícolas.
Segundo
, alegam omissão quanto ao pedido de retirada da multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa aplicada pela julgadora de primeiro grau na sentença de embargos de declaração (ID. 193969931), com fundamento no art. 1.026, §2º, do CPC. Afirmam que esse pedido foi expressamente deduzido na apelação e que o acórdão não o enfrentou.

Requerem o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes, para que seja julgada procedente a demanda ou, subsidiariamente, reaberta a instrução processual; e, ainda, que seja afastada a multa aplicada em primeiro grau.

É o Relatório.

V O T O R E L A T O R

Os embargos são tempestivos. O acórdão embargado foi publicado em 10/03/2026 e os presentes declaratórios foram opostos em 16/03/2026, portanto dentro do prazo de cinco dias úteis previsto no art. 1.023 do CPC. Conheço dos embargos.

I. Da alegada omissão/contradição quanto às provas não analisadas

Não assiste razão aos embargantes neste ponto. O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão da suficiência probatória, consignando que, “compulsando o feito, constata-se que não há elementos suficientes a infirmar a conclusão do juízo de origem”, e que “a documentação apresentada não comprova, de forma inequívoca, a alegada inadimplência da empresa requerida, tampouco a extensão dos danos alegados”. Tratou-se, portanto, de juízo de valor sobre o conjunto probatório dos autos, e não de omissão sobre a matéria.

Aliás, é sabido que
o órgão julgador não está obrigado a rebater individualmente cada elemento probatório ou argumento das partes, bastando que decida a questão jurídica controvertida com fundamentação suficiente. O que os
embargantes qualificam de omissão e contradição é, na verdade, discordância quanto ao resultado da apreciação probatória
,
matéria de mérito, insuscetível de rediscussão por embargos declaratórios, sob pena de transformá-los em via recursal imprópria. Nessa parte, os embargos não merecem acolhimento.

II. Da omissão quanto à multa aplicada em primeiro grau — acolhimento com efeito infringente

Neste ponto, a razão está com os embargantes. A apelação (ID. 321360909) deduziu, de forma autônoma e explícita, pedido de retirada da multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, aplicada pela julgadora de primeiro grau na sentença que julgou os embargos de declaração, com fundamento no art. 1.026, §2.º, do CPC.

O acórdão embargado não enfrentou essa questão em nenhum momento, configurando omissão real nos termos do art. 1.022, inciso II, do CPC. Suprida a omissão, passa-se ao exame do mérito da questão, o que conduz ao efeito infringente parcial do julgado.

A multa prevista no art. 1.026, §2.º, do CPC somente pode ser aplicada quando os embargos de declaração forem
manifestamente protelatórios
, mediante decisão fundamentada. Trata-se de exigência que impõe ao julgador o dever de demonstrar concretamente, a partir do conteúdo do recurso, que ele foi oposto sem nenhuma questão genuína e com o exclusivo propósito de retardar o trânsito em julgado. No caso, esse dever não foi cumprido.

A decisão singular limitou-se a afirmar a "evidente má-fé processual" dos embargantes, sem examinar o conteúdo dos embargos, sem identificar qual vício seria fictício e sem apontar qualquer elemento concreto que revelasse o propósito procrastinatório. A mera invocação de que algo é "evidente" não supre a exigência de fundamentação
,
é precisamente o tipo de emprego de conceito jurídico indeterminado
sem explicação concreta que o art. 489, §1.º, II, do CPC veda. Decisão que aplica sanção processual sem demonstrar o pressuposto que a autoriza é nula por ausência de fundamentação.

Ademais, o exame do conteúdo dos embargos opostos em primeiro grau revela que eles tinham substrato arguível. Os autores apontavam que a sentença havia ignorado documentos carreados aos autos e que o juízo decidira sem oportunizar manifestação sobre determinado fundamento.

Independentemente de esses argumentos serem ou não procedentes no mérito, eles evidenciam que os embargos não foram opostos com exclusivo propósito protelatório: veiculavam questões genuinamente arguíveis, o que afasta, por si só, o caráter
manifestamente
protelatório exigido pelo art. 1.026, §2.º, do CPC. Embargos que levantam questões arguíveis, ainda que ao final rejeitadas, não são protelatórios.

Assim, a multa não encontra suporte jurídico e deve ser afastada
.

III. Dispositivo

Diante do exposto,
CONHEÇO dos embargos de declaração e os ACOLHO PARCIALMENTE, com efeito infringente
, tão somente para, suprindo a omissão quanto à multa aplicada em primeiro grau, integrar o acórdão embargado com a seguinte determinação:
fica afastada a multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa imposta aos embargantes pela sentença de ID. 193969931
, por ausência dos pressupostos legais do art. 1.026, §2º, do CPC. No mais, mantido inalterado o acórdão em todos os demais aspectos.

É como Voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026